Tribunal: TJBA
Processo: 8031922-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031922-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CRISTIANE COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): HANNAH DAMASCENO ABREU, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA(Assistente de Acusação), FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO, MARIA DANTAS DE ARGOLO DA SILVA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA e outros Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ELAS POR ELAS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES ELENCADOS NOS ARTS. 148, CP (SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO) E 344, CP (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP IN CASU. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA PACIENTE: ATUAÇÃO DE MODO COORDENADO PARA INTERFERIR EM INQUÉRITO POLICIAL QUE VISAVA A APURAÇÃO DE CRIMES DE TORTURA, EM TESE, PRATICADOS POR OUTRA INVESTIGADA NA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES DE JEQUIÉ/BA. NOTÍCIAS DO CONJECTURADO EXERCÍCIO DE COAÇÃO CONTRA A PRINCIPAL VÍTIMA PARA ENFRAQUECER A PRETENSÃO ACUSATÓRIA E DE SUA MANUTENÇÃO EM CÁRCERE PRIVADO ATÉ O MOMENTO DE SEU RESGATE PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO NA CUSTÓDIA. NÃO OBSERVÂNCIA. PACIENTE QUE EMBORA TENHA SIDO INVESTIGADA POR FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) FOI DENUNCIADA POR COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, CP) EM CONCURSO MATERIAL COM SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CP). CONDIÇÃO PROCESSUAL SATISFEITA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA que com o fito de resguardar a ordem pública e a instrução criminal determinou a prisão preventiva da paciente denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 148 e 344, na forma do art. 69, CP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312, CPP); (ii) aferir se a hipótese se enquadra nos critérios de admissibilidade da custódia cautelar (art. 313, I, CPP); e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a situação familiar da paciente são suficientes para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A custódia cautelar impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, CPP, tendo a autoridade coatora, fincando-se em elementos concretos quando de sua determinação, decretado preventiva em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública e de proteger a instrução criminal. 5. Observa-se que a paciente teve sua custódia cautelar decretada no contexto da chamada “Operação Elas Por Elas”, deflagrada para apurar a suposta ocorrência delitos graves na Casa da Associação Casa das Mulheres de Jequié/BA. A análise perfunctória dos autos permite extrair que a prisão da ora paciente, de início, foi determinada após representação da autoridade policial competente em razão da suposta constatação da prática dos ilícitos capitulados nos arts. 148 e 347 do Código Penal. Na ocasião, o juiz monocrático justificou a constrição de liberdade da paciente em virtude da existência de notícias de que “estaria atuando de forma coordenada para interferir na produção probatória de um inquérito anterior que apura crimes de tortura atribuídos à [...] presidente da ‘Associação Casa das Mulheres’”. Na oportunidade, ressaltou que a paciente, depois de visitar a principal investigada “no Conjunto Penal de Jequié [...] passou a exercer pressão psicológica sobre a vítima que se encontrava hospitalizada”, supostamente coagindo-a “a gravar vídeos e áudios simulando uma reconciliação com a agressora presa, visando enfraquecer a acusação original”; mencionando, ainda que teria a ora paciente “orquestrado a saída irregular da vítima da unidade hospitalar e seu posterior encaminhamento para a residência” de outrem, “ local onde a vítima [...] foi mantida em cárcere privado até ser resgatada pela Polícia Militar”. 6. O contexto inicial da impetração, de modo isolado, permitiria dar azo à alegação defensiva com relação às infrações imputadas à paciente, as quais, mesmo somadas, não conformariam o requisito necessário para o decreto constritivo: pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, CPP), caso suas ações permanecessem capituladas como compreendeu a autoridade policial. Todavia, o exame de procedimentos relacionados à mesma operação de fundo na origem revela que no dia 02 de junho de 2026 o Ministério Público do Estado da Bahia ofertou denúncia a paciente imputando à sua pessoa, com base nos mesmos fatos graves que ensejaram sua custódia de início, a conjecturada prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, CPP) e coação no curso do processo (art. 344, CP), em concurso de pessoas (art. 29, CP) e concurso material (art. 69, CP), o que coloca uma pá de cal na discussão porque satisfaz o requisito legal previsto no art. 313, I, CPP. 7. A afirmação de colaboração com as investigações, fundamentada exclusivamente em um print de tela referente à remarcação da oitiva da paciente, não possui, por si só, o condão de afastar os indícios de que esta, em tese, agiu deliberadamente para embaraçar a colheita de provas in casu, pendendo as afirmações de que queria apenas ajudar a vítima a “se retirar do local” e ação que teria se resumido a “chamar um uber” de instrução específica, a qual, como cediço, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. Por ora, os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade à paciente – “primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita” e existência de “filha maior de idade que necessita de acompanhamento psiquiátrico contínuo, em razão de quadro de saúde mental delicado”, além de, como alega, ser imprescindível aos cuidados de genitora idosa–, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, mormente quando se considera que os ilícitos pelos quais foi denunciada são graves (sequestro e cárcere privado, além de coação processual) e, em tese, cometidos para interferir na produção probatória de um inquérito anterior que tinha como foco investigar a hipotética prática de crimes graves, inclusive de tortura, na Casa da Associação Casa das Mulheres de Jequié/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 29, 69, 148 e 344. CPP: arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 228.215/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026; STJ: HC n. 858.843/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8031922-97.2026.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes Marcos Antônio Nascimento Almeida e Thiago Santos Castilho Fontoura, como paciente, Cristiane Costa de Almeida, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.